Tribunal: TJBA
Processo: 0559938-21.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559938-21.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: R. F. D. S. C. e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
A
ÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
I
NDENIZAÇÃO
P
OR
D
ANOS
M
ORAIS
.

PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL.
AUSÊNCIA
D
E
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO. VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO
D
A
RÉ
CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA
.
APELAÇÃO
DA AUTORA
CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA
.

1. Conforme expressa previsão do art. 13, parágrafo único, II da Lei nº. 9656/1998, além da mora por mais de 60 dias, o requisito de notificação prévia é essencial para que seja validada a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde pela inadimplência do consumidor.

2. No caso em comento, a operadora de plano de saúde deixou de comprovar que a inadimplência superou o prazo legal e a inequívoca notificação da segurada quanto ao cancelamento do plano de saúde, sendo abusiva a negativa do atendimento à segurada.

3. Majoração do
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo singular, a título de danos morais, para o importe de R$ 10.000,00, quantia que mostra-se razoável, proporcional e adequada, cumprindo as funções compensatórias e punitivas.
APELAÇÃO
D
A
RÉ
CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA
.
APELAÇÃO
DA AUTORA
CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões
Cíve
is simultâneas
nº
0559938-21.2018.8.05.0001
, em que figuram, como apelante/apelada,

R. F. D. S., representada por sua genitora

MANUELA COSTA FIGUEIREDO SOARES
, e, como apelada/apelante,
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO
à Apelação da ré e
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
à Apelação da autora, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator